Tribunal: TJDFT
Processo: 0724199-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724199-52.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSOM JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA MELO APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante para recolher o preparo recursal, o prazo transcorreu in albis. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora